Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 648. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema 648, "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Ausente a comprovação de prévio requerimento e do pagamento pelo custo do serviço, não há como se deferir antecipadamente a tutela requerida.